Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016429-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SUELENE MOTA DE BRITO - CPF: 392.256.071-72 (AGRAVADO), S S C TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.561.178/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
VALOR FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
–
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO

–

VALOR IRRISÓRIO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL
–
DESPROPORCIONALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITOU POR MAIS DE 20 ANOS
–
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

2.
Revela-se manifestamente desproporcional o valor de R$ 5.351,17 apurado pela contadoria judicial a título de honorários advocatícios em processo que tramitou por mais de 20 anos, com intenso labor da causídica.

3.
Em casos excepcionais, quando o valor apurado pelos critérios ordinários se mostrar irrisório ou exorbitante, é possível a fixação dos honorários por arbitramento, em montante que reflita adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
contra
a
decisão proferida n
o cumprimento de sentença d
a
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Comercial c/c Pedido de Apuração de Haveres nº 0030220-02.2005.8.11.0041,
movida
em face de

SUELENE MOTA DE BRITO
, que homologou o cálculo da contadoria judicial no valor de R$ 5.351,17 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos).

A agravante alega, em síntese, que o valor homologado pelo juízo é irrisório e não corresponde ao trabalho desenvolvido por ela ao longo de 20 (vinte) anos de tramitação processual.

Sustenta que apresentou cálculo no valor de R$ 808.246,53 (oitocentos e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 15% sobre o valor da causa atualizado, conforme determinado em acórdão proferido por esta Corte.

Argumenta que, como não houve fixação de valor certo no acórdão, os juros moratórios deveriam incidir a partir do protocolo da ação, e não do trânsito em julgado da decisão, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Afirma que a agravada foi intimada para impugnar o primeiro cálculo apresentado e quedou-se inerte, o que demonstra concordância com o valor.

Argumenta
que o juízo agiu com parcialidade ao enviar os autos à contadoria sem antes intimar a agravada para se manifestar sobre o segundo cálculo apresentado.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o pagamento do valor de R$ 808.246,53, ou, alternativamente, a realização de novo cálculo dos 15% sobre o valor da causa atualizado, com juros a partir da data do protocolo da ação, ou, ainda, a fixação de valor que este Tribunal entenda justo pelos 20 anos de trabalho.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão
(ID. 318655352).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à forma de cálculo dos honorários advocatícios fixados em acórdão desta Corte, que condenou a agravada ao pagamento de "honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa".

A agravante apresentou cálculo no valor de R$ 808.246,53, considerando juros moratórios desde o ajuizamento da ação. Posteriormente, apresentou novo cálculo no valor de R$ 1.683.743,12, também com juros desde o ajuizamento.

O juízo
a quo
, entendendo haver excesso nos cálculos apresentados, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que
apurou o valor de R$ 5.351,17, aplicando correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Com efeito, o artigo 85, §16
,
do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
"quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".

No caso em análise, os honorários não foram fixados em quantia certa, mas em percentual sobre o valor atualizado da causa. Assim, a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora, de fato, fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Ocorre que, mesmo aplicando-se tais critérios, o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 5.351,17) revela-se manifestamente desproporcional e não reflete adequadamente o trabalho desenvolvido pela advogada ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual.

Conforme se depreende dos autos, a agravante atuou arduamente na defesa dos interesses de sua cliente em processo complexo de dissolução parcial de sociedade comercial, que se arrastou por duas décadas. O próprio acórdão que fixou os honorários reconheceu "o grau de zelo da profissional e o trabalho realizado pela patrona da causa, que atuou por mais de 10 (dez) anos na presente ação".

A disparidade entre o valor da causa original (R$ 10.000,00) e o valor atualizado pelos critérios ordinários é tamanha que evidencia a necessidade de intervenção judicial para adequação da verba honorária à realidade do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, em situações excepcionais, quando o valor apurado pelos
critérios ordinários se mostrar irrisório ou exorbitante, é possível a fixação dos honorários por arbitramento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgInt
no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (
AgRg
no
AREsp
50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016,
DJe
de 25/8/2016) . 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1119129 RJ 2017/0136293-
9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

No caso em tela, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo (mais de 20 anos), o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios por arbitramento no valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), montante que melhor reflete o trabalho desenvolvido pela agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026